Tribunal: STF
Processo: HC 131108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. Precedentes. 



    2. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite o uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Hipótese, ademais, em que a ação constitucional foi ajuizada em substituição à ação de revisão criminal.



    3. O regime inicial fechado está justificado pelo quantitativo da pena aplicada ao paciente (superior a 8 anos) e pela reincidência. Incidência do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.